Tribunal: STF
Processo: Rcl 74366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 590415/SC (TEMA 152 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ÂNGELA MOISÉS FARIA LANTYER em face de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 15) e do Tribunal Superior do Trabalho (e-docs. 17 e 18), proferidas nos autos do Processo nº 5-28.2020.5.05.0011, que supostamente teriam contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no RE 590415/SC (Tema 152 - Repercussão Geral).  



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 49), extrai-se que o Processo nº 5-28.2020.5.05.0011 (e-doc. 03, p. 1-16) foi movido pela reclamante em face da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO visando ao recebimento de verbas trabalhistas. 



    3. Em sentença (e-doc. 14), a 11ª Vara do Trabalho de Salvador/BA julgou os pedidos parcialmente procedentes. Os recursos ordinários interpostos foram julgados pelo TRT - 5ª Região em acórdão (e-doc. 15) cujos trechos são transcritos:



    ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). EFEITOS QUITAÇÃO. ART. 477-B DA CLT. O Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes



    (...)



    RECURSO DA RECLAMADA 



    DA RESSALVA FEITA NO TRCT. CLAUSULA DE QUITAÇÃO GERAL 



    Inconforma-se com a sentença no ponto em que reconheceu a validade da ressalva feita no TRCT em relação à natureza técnica da remuneração global percebida pelos procuradores da empresa. 



    Alega ser incontroverso nos autos que a Autora foi desligada em 10/01/2018, após adesão ao Programa de Desligamento Incentivado da Infraero -DIN, percebendo indenização pecuniária no valor de R$ 40.000,00(V. documento de id c9fb64c). 



    Diz que reconhecer a ressalva aposta no TRCT, implicaria em negar vigência ao art. 477-B da CLT. 



    Sem razão. 



    Da leitura do art. 477-B da CLT vê-se que a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícias poderá ser excepcionada por disposição em contrária feitas pelas partes. Não há portanto falar em violação da norma. 



    No caso em concreto, no ato da homologação sindical constou a ressalva no TRCT em relação à natureza técnica da remuneração global percebida pelos procuradores da empresa. 



    Correta a sentença quando excepcional tal matéria da amplitude da quitação conferida pelo PDV.



    (...)



    Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na sua 32ª Sessão Virtual Extraordinária, realizada a partir das 08h do dia 27/10/2021 até às 08hs do dia 08/11/2021, cuja pauta foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, edição do dia 15/10/2021 sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora SUZANA MARIA INÁCIO GOMES e com a presença do Excelentíssimo Desembargador LUIZ ROBERTO PEIXOTO DE MATTOS SANTOS e do Excelentíssimo Juiz Convocado AGENOR CALAZANS DA SILVA FILHO; 



    por unanimidade, REJEITAR a preliminar de nulidade. No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da reclamante para: a) deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita; b) determinar que os honorários advocatícios devidos pela reclamante submetam-se à condição suspensiva de exigibilidade por 05 cinco anos, até quando durar a situação de insuficiência financeira, de modo a retirá-lo da condição de pessoa pobre, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC/15. Em relação ao recurso da reclamada, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO 



    (e-doc. 15, grifo nosso) 



    4. Os embargos de declaração opostos (e-doc. 11, p. 65-75 e p. 76-79) foram rejeitados (e-doc. 11, p. 97-102). Posteriormente, foram interpostos recursos de revista (e-doc. 11, p. 105-125 e p. 126-144) aos quais foi negado seguimento (e-doc. 11, p. 171-175).



    5. Em face de tal decisão, foram interpostos agravos de instrumento (e-doc. 11, p. 181-198 e p. 213-233) aos quais também foi negado seguimento em decisão monocrática proferida no âmbito do TST (e-doc. 16). Os agravos internos posteriormente interpostos não foram conhecidos (e-doc. 17). Do mesmo modo, os embargos de declaração novamente opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    6. Para a reclamante, as “decisões reclamadas consolidaram entendimento contrário à jurisprudência desse Excelso STF, pois deixaram de considerar [que] a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (e-doc. 01, p. 20)



    7. Em virtude disso, considera que houve violação ao assentado por esta Corte no RE 590415 (Tema 152 - Repercussão Geral), razão pela qual requer, liminarmente, “suspensão da ação trabalhista nº 0000005-28.2020.5.05.0011 até decisão final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 23). No mérito, roga pela procedência da reclamação:



    (...) para fins de cassar a decisão atacada no ponto ora hostilizado e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590415/SC (Tema 152 da Repercussão Geral), de forma a reconhecer a não quitação geral do contrato de emprego em virtude da adesão ao Programa de Desligamento Incentivado da Infraero – DIN e, consequentemente, deferir o pleito de horas extras (e consectários legais). 



    Deferida ou não a liminar, ao final a Reclamação deve ser julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante desse E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima.



    (e-doc. 01, p. 23, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelas decisões reclamadas (e-docs. 15, 17 e 18), quanto ao decidido no RE 590415 (Tema 152 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE 590415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.04.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 28.05.2015 PUBLIC 29.05.2015, grifo nosso)  



    11. Como visto, no referido paradigma restou assentado que havendo transação extrajudicial entre empregador e empregado que implique rescisão do contrato de trabalho (adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada), a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego se configurará, caso tal condição esteja expressa no acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.  



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    13. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    14. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto ainda está pendente de julgamento.  



    15. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente